Tribunal: TJDFT
Processo: 0736449-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736449-70.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Planalto Central – Sicredi Planalto Central, em face de decisão interlocutória que, no curso de ação monitória, converteu o mandado inicial em executivo, sem, contudo, fixar honorários sucumbenciais nem fazer constar expressamente os encargos moratórios pactuados — juros de 1% ao mês e multa de 2%. A agravante sustenta que a decisão é omissa nesse ponto e que os embargos de declaração opostos para sanar tal omissão foram indevidamente rejeitados pelo juízo de origem. Alega a Cooperativa que a ausência de pagamento voluntário pelo devedor autoriza, desde logo, a fixação de honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, tendo em vista que não se trata da hipótese prevista no caput do art. 701 (cumprimento voluntário no prazo legal). Sustenta que a conversão do mandado inicial em mandado executivo, sem a apresentação de embargos monitórios pelo réu, equivale a uma sentença de procedência do pedido, ensejando, portanto, a condenação ao pagamento da verba honorária. Invoca precedentes do TJRS, TJMT e STJ que reconhecem a possibilidade de fixação dos honorários já nessa fase. Além disso, requer o reconhecimento expresso da incidência dos encargos moratórios contratuais previstos no termo de adesão ao cartão de crédito celebrado entre as partes, em especial a multa de 2% e os juros de mora de 1% ao mês, conforme pactuado. Afirma que, embora tais encargos sejam incorporados ao título executivo judicial, a ausência de menção expressa compromete a clareza da execução e pode gerar controvérsias futuras. Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco concreto de extinção do processo por ausência de recolhimento de custas no cumprimento de sentença, o que, a seu ver, revela o perigo de dano. Argumenta haver fumus boni iuris diante da plausibilidade jurídica de suas alegações, inclusive corroboradas por jurisprudência favorável, e reitera o pedido de reforma da decisão agravada para que sejam fixados os honorários advocatícios no percentual de 10% e reconhecidos expressamente os encargos moratórios pactuados. Preparo regular (ID 75672413). É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. A controvérsia recursal cinge-se à possível omissão da decisão interlocutória que, ao converter o mandado inicial em mandado executivo no bojo de ação monitória, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, bem como de explicitar a incidência dos encargos moratórios previstos contratualmente, não obstante a ausência de pagamento espontâneo por parte do devedor. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, é cabível a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstradas a probabilidade do direito e a possibilidade de dano grave ou de difícil reparação, nos moldes do art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma. Pois bem. No caso concreto, a probabilidade do direito quanto à fixação de honorários advocatícios se mostra suficientemente evidenciada. Em hipóteses de ação monitória na qual não se verifica o pagamento voluntário do débito pelo requerido, é plenamente aplicável a regra do art. 85, § 2o, do CPC/2015, com observância à ordem de preferência ali estabelecida. O percentual de 5% previsto no art. 701, caput, do CPC, constitui medida excepcional vinculada à hipótese de cumprimento espontâneo do mandado monitório, funcionando como estímulo à autocomposição. Ausente tal comportamento, incide o regime ordinário de sucumbência, tal como já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp n. 2.508.566, Ministro Marco Buzzi, DJe de 04/03/2024). Ainda, o perigo de dano também se encontra caracterizado, tendo em vista que a ausência de fixação da verba honorária pode resultar na extinção do processo por inércia no recolhimento de custas relativas à fase de cumprimento de sentença, com prejuízo à própria efetividade da tutela jurisdicional. De outro lado, no que tange à controvérsia sobre os encargos moratórios, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, entendo que, ao menos neste juízo de delibação, não se revela presente a probabilidade do direito. Isso porque, conforme assinalado pelo magistrado de origem, tais encargos devem integrar o cálculo apresentado pela parte exequente quando do eventual ajuizamento do cumprimento de sentença, não sendo exigível sua expressa menção na decisão que constitui o título executivo judicial. Em que pese a verificação da plausibilidade do direito restrita ao ponto relativo à fixação de honorários sucumbenciais, o efeito prático da medida cautelar ora deferida consiste na suspensão da decisão de origem em sua integralidade, até o julgamento de mérito do presente recurso, a fim de resguardar a utilidade do provimento jurisdicional e evitar prejuízos irreversíveis decorrentes da execução imediata da decisão impugnada. Ressalto que esta conclusão não impede a reavaliação da matéria por ocasião do julgamento de mérito do recurso pela Turma. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento. Ao agravado, para contrarrazões. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator